Tribunal: TCU
Processo: 007.751/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Associação Pradense de Proteção Ambiental e por Maria de Fatima Glória Ramalho contra o Acórdão 1.329/2022-1a Câmara, que negou provimento a recursos de reconsideração contra o Acórdão 1.153/2020-1a Câmara, decisão esta que julgou irregulares as contas das embargantes, condenou-as ao pagamento de débito e aplicou-lhes multas em razão da execução apenas parcial do objeto do Convênio 51/2003, celebrado entre a entidade e o Fundo Nacional do Meio Ambiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 1329/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recursos de reconsideração contra o Acórdão 1153/2020-TCU-Primeira Câmara , decisão esta que julgou irregulares as contas das embargantes, condenou-as ao pagamento de débito e aplicou-lhes multas em razão da execução apenas parcial do objeto de convênio celebrado entre a entidade e o Fundo Nacional do Meio Ambiente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Associação Pradense de Proteção Ambiental e Maria de Fatima Gloria Ramalho e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação às embargantes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.